Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-94.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-94.2020.8.14.0072

APELANTE: ANDRE DE BRITO DAS CHAGAS

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno em remessa necessária e apelações cíveis
. município de medicilândia. professor municipal. decisão monocrática manteve inalterada a sentença de parcial procedência, com indeferimento do adicional de regência de classe.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Remessa Necessária e Apelações Cíveis interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra ANDRE DE BRITO DAS CHAGAS,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se
deve ser mantida a condenação do Ente Municipal a incorporação na remuneração do Agravado de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), além da condenação ao pagamento de valores retroativos do referido Adicional.

III. Razões de decidir

3.
Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

4.
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

5.
O adicional deferido em sentença é vantagem que aumenta o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

6. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu o percentual do adicional de graduação (de 40% para 20%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração, situação que viola o princípio da irredutibilidade salarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo
37, XV, Lei Complementar n° 001/2015, artigo 18.

Jurisprudências relevantes citadas: STF,
RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254, TJPA, processo n.º 0800240-69.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 27/05/2024
e,
TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo n.º

0800206-94.2020.8.14.0072
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra ANDRE DE BRITO DAS CHAGAS,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Deste modo, visando assegurar o valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis e, SENTENÇA MANTIDA INALTERADA em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera a argumentação de inexistência de Vantagem pessoal nominalmente identificada como VPNI ou VPI, a qual pode decorrer de
extinção de gratificação, complementação salarial, reestruturação de planos de carreira entre outros, conforme disposto em lei, uma vez que as parcelas em virtude de funções gratificadas e adicionais não se incorporam aos vencimentos do servidor para que possa fazer jus ao instituto da VPI ou VPNI.

Suscita a ausência de direito adquirido ao recebimento do Adicional de Regência de Classe, o qual foi excluído do Novo
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia (Lei Complementar n.º 001/2015). De igual modo, ausência de direito
adquirido aos Adicionais de Titulação.

Defende ainda, o impacto financeiro no cofre municipal.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno.

O agravado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal
a incorporação na remuneração do Agravado de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além da condenação ao pagamento de valores retroativos do referido Adicional, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

Como cediço, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965, abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídic
o. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifo nosso).

Conforme destacado na decisão agravada, o Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

No que diz respeito aos adicionais deferidos em sentença, considerando que versam sobre vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais do adicional de graduação (de 40% para 20%), o que resulta em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela lei anterior, senão vejamos:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Neste viés, os servidores que ingressaram na função pública efetiva ainda na vigência da Lei Municipal nº 377/2010, tinham incorporados 40% sobre o vencimento-base a título de Adicional de Nível Superior. A minoração dos percentuais com o advento da Lei Complementar nº 001/2015 configura redução inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao que prevê o art. 37, XV, da Constituição Federal, abaixo transcrito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Portanto, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Município e os mesmos Adicionais, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADICIONAL DE TITULAÇÃO POR GRADUAÇÃO. VERBA QUE INTEGRA O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL QUE ENSEJA A REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. (RE 563965 -STF). ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA.

1. A controvérsia em questão se resume à análise da sentença que acatou o pleito apresentado na petição inicial, condenando o Município de Medicilândia à incorporação de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação, especificamente a título de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), na remuneração da apelada;

2. A Apelada é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 30/08/1999, quando ainda estava em vigor a
Lei nº 377/2010
;

3. O Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, instituído pela Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015. Esta última promoveu alterações nos percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, além de extinguir algumas, a exemplo do adicional de regência de classe;

4. A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha preservado a estrutura da carreira, reduziu os percentuais dos adicionais de graduação de 40% para 20%, ocasionando uma significativa diminuição nos vencimentos dos servidores regidos pela legislação anterior;

5. O Adicional de Titulação concedido na sentença, por se tratar de vantagem que eleva o vencimento-base, incorpora-se ao vencimento dos servidores, de modo que descabe ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido; 6. Assim, com o objetivo de garantir o valor total nominal da remuneração anteriormente percebida, a manutenção da sentença é a medida que se impõe
. 7. Quanto ao adicional de regência de classe, ele fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaca-se que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial. 8. Recurso do Município conhecido e desprovido. 9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença minimamente alterada.

(TJPA, processo n.º 0800240-69.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 27/05/2024).

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Município de Medicilândia e por ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (...)
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores. (...) Portanto, ao minorar o percentual de cálculo do Adicional de Nível Superior, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido
. Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização. Saliento, também, que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001/2015 e os valores não adimplidos, conforme determinado na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377/2010, a sua revogação não extingue o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

(TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025